Tribunal: STF
Processo: ARE 673745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. MULTA DO ART. 600 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.